Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703480-11.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LENNON AMILCAR BARBOSA PASTOR, MARCOS MOREIRA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover em relação ao pedido de ID 46604664, tendo em vista que a alegada falta de acesso aos documentos relacionados foi objeto de decisão pelo Juiz Presidente em sessão de julgamento do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria (ID 46204449), de forma que eventual inconformismo deve ser impugnado na via recursal própria. Registra-se que durante a sessão de julgamento o advogado subscritor da petição estava presente e teve ciência da decisão proferida pelo Juiz Presidente, indeferindo o pedido de acesso a certidão juntada aos autos, uma vez que não dizia respeito aos fatos em apuração (ID 46204449) e ainda porque os advogados de Defesa, presentes na sessão anterior, durante a oitiva da testemunha, “momento em que a referida certidão foi abordada com a testemunha, logo, não pode alegar que desconhecia o documento” (ID 46204449). Intime-se, pela derradeira vez, a Defesa de Lennon para apresentação das razões recursais e em seguida ao Ministério Público, para contrarrazões. Por fim, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator